Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Aduz que a demonstração fática com os depoimentos colhidos na fase instrutória, demonstram claramente o ambiente hostil e depreciativo do qual a servidora pública estava sendo submetida em razão da opção religiosa.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão ora revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) [...] “consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) 3. O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho - sarcasmo, crítica, zombaria e trote -, é campanha de terror psicológico pela rejeição. 4. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, em razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém.” (...) (2a Turma, REsp n. 1.286.466/RS, rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.9.2013). (item II, alínea “D” da ementa originária); b) “no presente quadro processual, a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, I). As provas produzidas não demonstram qualquer irregularidade da Administração Pública suficiente a comprometer a presunção de legalidade (e veracidade) do ato administrativo, de sorte a prevalecer a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender a localidade que apresenta maior demanda.” (item II, alínea “F” da ementa originária); c) "não satisfatoriamente comprovado que a requerente estaria privada de direitos por motivos religiosos, uma vez que o administrador estaria a despender esforços para que as restrições de horário impostas por decisão judicial (0703547-60.2018.8.07.0016) fossem cumpridas sem que ocorresse eventual sobreposição de horários e desvio de função.” (item II, alínea “G” da ementa originária); d) “no ponto, em que pesem o contratempo e dissabor de não ter uma lotação formalizada (à época), dado que exercia o seu labor como “excedente”, não satisfatoriamente comprovados ao alegados atos comissivos ou omissivos de perseguição, discriminação, humilhação (entre outros) por parte de seu superior hierárquico, aptos a caracterizar assédio moral e a fundamentar a pretendida reparação dos danos extrapatrimoniais (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade – Código Civil, art. 12). Desse modo, não constatada ilegalidade da conduta administrativa, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.” (item II, alínea “H” da ementa originária).
III. Além disso, o julgador não está obrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configuraausênciadefundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.